Tribunal: TJPA
Processo: 0800763-40.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10262 - Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800763-40.2024.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: MARCIO NAZARENO RODRIGUES MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA CUIDADO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI 8.112/1990. OMISSÃO LEGISLATIVA LOCAL. DIREITO FUNDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que concedeu a servidor público municipal, ocupante do cargo de professor, redução de 50% da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem exigência de compensação, com base na aplicação supletiva do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990, em virtude da omissão legislativa local e da condição de deficiência do filho do servidor, portador de paralisia cerebral e ceratocone.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de redução de jornada de trabalho a servidor público municipal, sem prejuízo remuneratório nem exigência de compensação, com fundamento na aplicação supletiva do art. 98 da Lei 8.112/1990, diante da ausência de norma local e da necessidade de cuidados permanentes de filho com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.237.867/SP (Tema 1.097 da Repercussão Geral), firma tese de que o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990 é aplicável a servidores estaduais e municipais em caso de omissão legislativa, obrigando sua observância com base no art. 927, III, do CPC.

A aplicação supletiva da norma federal encontra respaldo na efetivação de direitos fundamentais da criança com deficiência, à luz da Constituição Federal, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto 6.949/2009) e da Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015).

Jurisprudência consolidada, inclusive do TJPA, reconhece que a ausência de norma local não impede a concessão da redução da jornada, desde que presente prova idônea da deficiência e da necessidade de acompanhamento.

Os documentos apresentados nos autos (laudos médicos, curatela judicial e relatórios médicos) comprovam de forma robusta a condição do dependente e a necessidade de assistência contínua, sendo desnecessário, nesse contexto, o laudo de junta médica oficial.

O percentual de 50% de redução da jornada mostra-se razoável e proporcional, diante da intensidade dos cuidados exigidos, não havendo prova concreta de prejuízo à prestação do serviço público.

A alegação genérica de risco ao interesse público não se sobrepõe, de forma absoluta, ao direito fundamental do servidor e da criança com deficiência, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se de forma supletiva o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990 aos servidores municipais, na ausência de norma local, para fins de redução de jornada sem compensação e sem prejuízo da remuneração, quando comprovada a necessidade de cuidados permanentes a filho com deficiência.

A exigência de laudo de junta médica oficial pode ser afastada quando o conjunto probatório for robusto e inequívoco.

A redução da jornada em 50% é medida razoável e proporcional diante da condição de deficiência grave e permanente do dependente.

A ausência de norma municipal não pode justificar o afastamento de direitos fundamentais garantidos constitucionalmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 227; CPC, art. 927, III; Lei 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei 13.146/2015, arts. 3º, VI, e 28, §1º; Decreto 6.949/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.237.867/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/12/2022, DJe 12/01/2023 (Tema 1.097 da RG); TJPA, ApCiv 0813174-34.2018.8.14.0006, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 16/11/2020; TJPA, ApCiv 0812160-40.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07/08/2023; TJSP, ApCiv 1002501-08.2023.8.26.0032, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 17/04/2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento à apelação interposta contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, a qual concedeu ao autor, servidor público municipal ocupante do cargo de professor, a redução de 50% de sua jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, com fundamento na aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei Federal n.º 8.112/1990.

A decisão recorrida (ID 28792865), ao manter a sentença, destacou a omissão legislativa local e a possibilidade de aplicação supletiva do referido dispositivo federal, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.097 da Repercussão Geral
, bem como considerou suficiente a prova documental constante dos autos, inclusive curatela judicial e laudos médicos.

Em suas razões (ID 30091841), o agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de previsão legal municipal para concessão da redução de jornada sem compensação; (ii) inaplicabilidade do art. 98 da Lei 8.112/90 aos servidores municipais; (iii) ausência de laudo de junta médica oficial que comprove a necessidade do acompanhamento paterno; (iv) ausência de critérios técnicos para fixação do percentual de 50% de redução da jornada; (v) risco de lesão ao interesse público e prejuízos à organização do serviço educacional. Ao final, pleiteia o provimento do agravo com concessão de efeito suspensivo à decisão monocrática e, no mérito, sua reforma.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 31641291).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Cível consiste em examinar a legalidade da redução da jornada de trabalho de servidor público municipal em 50%, sem prejuízo remuneratório e sem compensação, com base na aplicação supletiva do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990, em razão da omissão legislativa local e diante da condição de saúde do filho do servidor, portador de paralisia cerebral e ceratocone.

DA APLICABILIDADE DO ART. 98 DA LEI 8.112/1990 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Inicialmente, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.237.867/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.097), fixou a seguinte tese vinculante:

“Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990.”

(STF, RE 1.237.867, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/12/2022, DJe 12/01/2023).

Dessa forma, a aplicação supletiva da norma federal encontra amparo no art. 927, III, do CPC, sendo obrigatória nos casos de omissão legislativa local, especialmente quando se trata da efetivação de direitos fundamentais de pessoas com deficiência.

A jurisprudência pátria igualmente tem reiterado a possibilidade de aplicação supletiva da norma federal, quando ausente regulamentação específica na esfera local, sobretudo em matéria de direitos fundamentais.

A respeito do assunto, colaciono Julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. FILHO MENOR PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA AFASTAR O DIREITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA REDUÇÃO
.
DIREITO FUNDAMENTAL.

INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A Apelante demonstrou que seu filho é portador da CID-10-F84.0 (autismo), juntou diversos laudos médicos informando a condição do menor e a necessidade de acompanhamento especializado por tempo indeterminado (Id. 3692582 - Pág. 1, Id. 3692583 - Pág. 12/15) e, relatório de acompanhamento psicológico (Id. 3692583 - Pág. 16). 2. O deferimento da redução em 50% da carga horária de trabalho da apelante, sem compensação e sem redução de vencimentos se mostra adequado frente à deficiência de seu filho e todas as necessidades que este apresenta. Ademais, exigir a compensação de horas, poderá comprometer a própria viabilidade do tratamento do menor, mostrando-se incompatível com a finalidade do instituto. 3. A ausência de lei municipal sobre a temática não serve de fundamento para afastar o reconhecimento do direito, diante da possibilidade de aplicação analógica do art.98 da Lei Federal nº. 8.112/90 e da interpretação sistemática da Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência.4. Não há que se falar em prejuízo ao erário e em enriquecimento ilícito, pois a medida não se trata de um privilégio, mas uma obrigação do Poder Público de estabelecer mínimas condições para que a genitora auxilie o Estado (acepção ampla) no cumprimento do dever de garantir que o menor com Transtorno do Espectro do Autismo, possa exercer seus direitos humanos, respeitando sua dignidade.5.
Inversão da Sucumbência.
Apelado condenado em custas e honorários advocatícios, em R$ 500,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º do CPC/15.
6. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e provida. À UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813174-34.2018.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/11/2020) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. DIREITO À REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. FILHA MENOR PORTADORA DE ESPECTRO DO AUTISMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA AFASTAR O DIREITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A Autora da ação é servidora pública estadual e possui filha menor que apresenta quadro médico de deficiências múltiplas (TEA – Transtorno do Espectro Autista CID F84.0, Deficiência Intelectual CID: F72.1 e Duplicidade Uretral CID Q62.1, necessitando de tratamento medicamentoso e terapias específicas, quase que diariamente. Declarou que, com a sua jornada de trabalho, não consegue comparecer aos acompanhamentos regulares da filha ao médico. 2. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença do Juízo primevo que concedeu horário especial para a autora, servidora pública do Estado do Pará, com redução de 50% (cinquenta por cento) da sua carga horária, sem redução de vencimentos, em razão de suas das necessidades especiais para realizar os cuidados necessários à sua filha, menor e portadora de autismo. 3. O Apelante sustenta que não é possível conceder tal benefício, uma vez que o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei 5.810/84, não traz nenhuma previsão a esse respeito.4.
In Casu
, não se trata apenas de verificar o direito da autora enquanto servidora pública estadual, mas de analisar todos os aspectos da questão, incluindo os direitos inerentes de sua filha, menor e portadora de transtorno do espectro autista. 5. Cabe ao Poder Público, à sociedade e à família assegurar os direitos da criança e do adolescente, especialmente quando esta for portadora de algum tipo de deficiência. Neste propósito, a participação familiar é fundamental no acompanhamento das necessidades da pessoa com deficiência, sem o qual não é possível garantir seu integral desenvolvimento, qualidade de vida e lhe assegurar todos os direitos e liberdades fundamentais. 6. Nesse aspecto, a redução da carga horária de trabalho da Autora sem redução de seus vencimentos, se configurar como uma adaptação razoável diante das necessidades da menor autista, em conformidade com o art. 3º, VI da Lei 13.146/15. 7. A omissão legislativa da Lei Estadual nº 5.810/1994 sobre o tema, não pode servir de fundamento para afastar o reconhecimento dos direitos constitucionais da menor autista, especialmente diante da possibilidade de aplicação analógica do art. 98 da Lei Federal nº 8.112/90. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812160-40.2019.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023 ) (grifo nosso)

No mesmo sentido, é a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO – SERVIDOR MUNICIPAL DE ARAÇATUBA – JORNADA DE TRABALHO – PEDIDO DE REDUÇÃO – FILHO PORTADOR DE AUTISMO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1097 (RE nº 1.237.867)– Pretensão inicial voltada à redução da jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais sem compensação nem redução de vencimentos, para o fim de prover maiores cuidados com seu filho portador de deficiência (autismo) – questão controvertida que foi apreciada pelo Excelso Pretório no julgamento do RE nº 1.237 .867 (Tema nº 1.097) – tese firmada: "Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990" – ou seja, possibilita a concessão de horário especial ao servidor, independentemente de compensação de horário – prestígio à integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art . 926, do CPC/2015)– ausência de violação ao princípio da legalidade – no âmbito legislativo específico do Município de Araçatuba, foi prevista jornada de trabalho reduzida em uma hora para estudantes e idosos, nos termos do art. 215, § 5º e § 6º, do Estatuto dos Servidores Municipais (LM nº 3.774/1992) – aplicação para a servidora com filho portador de deficiência – sentença reformada em parte para fins de limitar a redução da jornada de trabalho em uma hora. Recurso do Município-réu parcialmente provido
. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002501-08.2023.8.26 .0032 Araçatuba, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 17/04/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/04/2024) (grifo nosso)

DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E TRATADOS INTERNACIONAIS

Ademais, observa-se que a pretensão do recorrido encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), na proteção integral da criança com deficiência (art. 227 da CF), na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto 6.949/2009), e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como bem enfatizado no decisum guerreado, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) impõe ao Estado, à família e à sociedade o dever de promover adaptações razoáveis para garantir o pleno exercício dos direitos das pessoas com deficiência (art. 3º, VI e art. 28, §1º).

DO CONJUNTO PROBATÓRIO

Conforme se depreende dos autos, consta documental suficiente a embasar a medida: laudos médicos (CID G80 – Paralisia Cerebral; CID H18.6 – Ceratocone); curatela judicial em favor do pai; relatórios médicos apontando necessidade de acompanhamento permanente.

Embora o agravante sustente a indispensabilidade de laudo pericial por junta médica oficial, a jurisprudência já consolidada admite que, em hipóteses de prova robusta e inequívoca da condição do dependente, pode-se mitigar formalidades administrativas, em especial quando ausente impugnação técnica capaz de infirmar os documentos apresentados.

Por fim, o percentual de 50% de redução da jornada encontra amparo na razoabilidade, diante da necessidade de acompanhamento contínuo do filho, cujas terapias e atendimentos são permanentes. O Município, embora alegue impacto na organização do serviço público, não comprovou concretamente o alegado prejuízo administrativo ou orçamentário, tratando-se de alegação genérica.

Desta feita, a decisão agravada analisou adequadamente os fatos e provas, aplicando corretamente a jurisprudência do STF e deste Tribunal. O recurso do Município não apresenta elementos capazes de infirmar a decisão proferida. O interesse público não se sobrepõe de forma absoluta aos direitos fundamentais do servidor e de seu filho em condição de vulnerabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026